Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. FORMA ORAL. NÃO CABIMENTO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Todos os atos processuais devem estar devidamente documentados e, uma vez documentados, somente podem ser excluídos por decisão judicial. Constitui ofensa à integridade e segurança do processo a inserção de documentos em plataforma digital gerenciada exclusivamente pela parte autora, pois permite a modificação e exclusão pela própria parte, não obstante o risco de acesso a documentos hospedados em plataformas digitais cuja autenticidade do servidor é desconhecida.
2. A forma oral pura dos atos processuais não é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, nem mesmo na sistemática dos Juizados Especiais, porque se exige a respectiva redução a termo e documentação.
3. O Princípio da Instrumentalidade das Formas prevê a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais praticados com inobservância a determinações legais, desde que o ato atinja a sua finalidade precípua e não cause prejuízo à parte e ao processo.
4. Não sendo conhecidos, na origem, os Embargos de Declaração interpostos oralmente, não houve interrupção do prazo para interpor recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sendo, portanto, o presente Agravo de Instrumento intempestivo no ponto em que pretende a reforma da mencionada decisão.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.